Tribunal: TJMT
Processo: 1024078-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024078-54.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 778.524.001-91 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO
DE VOO -
REACOMODAÇÃO DO AUTOR EM OUTRO VOO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO, CULMINANDO NO ATRASO
PARA A CHEGADA AO DESTINO

– CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136215720, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.618,95 (três mil e seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos)
a título de

danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Cancelamento de voo – Manutenção emergencial na aeronave;

2)

A inexistência de danos morais e materiais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no mês de
maio de 2020
, adquiriu junto à reclamada passagens aéreas para o trecho Cuiabá-MT a Curitiba-PR, com embarque previsto para o dia
06/06/2020, às 16h55min, com conexão em Campinas-SP às 21h45min
, e
chegada ao destino prevista para as 22h45min
.

Afirma que, ao chegar no aeroporto para realizar o
check-in,
foi surpreendido com a informação de que o seu voo havia sido cancelado.

Diante disso, o autor foi realocado em outro voo para o dia seguinte (
07/06/2020), ou seja, 24 (vinte e quatro) horas após o inicialmente contratado, sendo obrigado a arcar com os custos da remarcação, no valor de R$ 1.118,95 (um mil e cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos – id. 136215700)
.

Ainda, afirma o reclamante que acabou por perder o voo de conexão, tendo que alugar um
transfer
de Campinas-SP à Curitiba-PR, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
conforme nota fiscal anexada no id. 136215701.

A demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento do voo contratado pelo autor se deu por motivo de manutenção emergência na aeronave.

Ainda, procedeu a reacomodação do passageiro no próximo voo disponível, além de fornecer hospedagem, inexistindo o dever de indenizar.

Contudo, o serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não constitui causa excludente da responsabilidade. Logo, não exime a companhia aérea de responder pela reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou cancelamento de voo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
A manutenção não programada de aeronave não afasta o dever de indenizar, configurando fortuito interno que é inerente ao serviço prestado
. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível No 70066393083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 02/12/2015) (grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, faz jus o autor a indenização pelos prejuízos materiais suportados, no valor total de
R$
3.618,95 (três mil e seiscentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos),
referente aos custos da remarcação do voo e aluguel de
transfer
, conforme documentos anexados nos ids. 136215699 e 136215701.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor, com a reacomodação em outro voo somente
24 (vinte e quatro) horas após o inicialmente contratado
, ocasionando no atraso para a chegada ao destino, sendo que a conclusão da viagem se deu por via terrestre.
A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022